Tribunal: TJBA
Processo: 8000908-77.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000908-77.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO PESTANA BATISTA

Advogado(s)
:
JOAO LIMA DE SOUZA, SILVIO NEI OLIVEIRA DA SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. RELAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. MOMENTO DO ÓBITO. NÃO CONFIGURADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NA CONTESTAÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA VÁLIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PÚBLICA.
AUTOR QUE NÃO COMPROVOU FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA A TESE DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a responsabilidade do apelante a restabelecer o benefício da pensão por morte, bem como direito ao Planserv, em favor do recorrido.

II.

Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em averiguar se o apelado retomou a relação de convivência com a sua ex-esposa, a corroborar o restabelecimento da pensão por morte.

III. Razões de decidir

3.
Segundo entendimento sumulado da corte suprema, permite-se ao Poder Público a revisão dos seus atos, utilizando-se da autotutela e, em se tratando de suspensão do benefício, deve ser precedido de processo administrativo, com garantia do contraditório e ampla defesa.

4. Lado outro, o controle jurisdicional de atos da Administração Pública só se mostra possível, quando constatada a ilegalidade ou abusividade.

5. Na situação dos autos, verificado que o apelado constava como dependente do Planserv de outra pessoa, que não a sua ex-cônjuge, mostra-se fato capaz de dar ensejo ao processo administrativo para averiguar a hipótese, o que de fato, ocorreu, com respeito ao contraditório e ampla defesa.

6. Os documentos públicos gozam de presunção de veracidade, não havendo que se falar em falsidade, por simples inércia em se manifestar acerca de arguição nesse sentido, considerando a indisponibilidade dos interesses envolvidos.

7. Não tendo o autor colacionado na inicial prova robusta capaz de afastar a conclusão do processo administrativo, a manutenção da decisão proferida pelo ente público é medida que se impõe.

8. No caso concreto, ademais, a prova produzida no curso do processo corrobora a tese do Estado da Bahia, sendo que a documentação carreada pelo autor não foi capaz de desconstituir a prova produzida pelo ente estatal.

IV. Dispositivo
e tese

9. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
: “No exercício da autotutela, respeitados o contraditório e a ampla defesa, em sede de processo administrativo que visa à suspensão do benefício, não apresentada prova robusta capaz de desconstituir a conclusão da administração pública, a preservação da sua decisão é medida que se impõe
.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: arts. 345,II e 373
, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STF,
RE 663078 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31-03-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 24-04-2017 PUBLIC 25-04-2017;
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.434.278/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000908-77.2019.8.05.0150
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ANTONIO PESTANA BATISTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20